Tribunal: TJDFT
Processo: 0700472-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM MÓVEL PENHORADO. VEÍCULO. DEPOSITÁRIO FIEL. EXECUTADO. ANUENCIA DO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. ART. 840 DO CPC. DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de nomeação do executado como fiel depositário do veículo a ser penhorado.
2. Nos termos do Art. 840, §2o do Código de Processo Civil, os bens poderão ser depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente.
3. In casu, tendo em vista a anuência expressa do credor em manter o executado na posse do bem, bem como quanto a sua nomeação como fiel depositário, não há óbice para o deferimento do pedido.
4. Recurso conhecido e provido.